Tribunal: STF
Processo: ARE 1313575
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    O Partido Social Cristão – Formosa/GO – Municipal, diretório municipal de partido político, interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, assentando contrariedade aos artigos 5°, caput, inciso II e § 1°; 22, inciso XI e 102, § 2° da Constituição Federal. 



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. I - Apenas o diretório estadual do partido político tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade de leis municipais. Demais disso, além da legitimidade ser do diretório estadual, faz se necessário que o partido político tenha representação junto ao município em que se quer impugnar as leis. Simetria com a Constituição Federal. Precedentes do STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme ementa transcrita:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015-1. Os Embargos de Declaração têm seus contornos definidos no artigo 1.022 do CPC/2015, prestando-se para afastar do julgamento recorrido omissão, obscuridade ou contradição e erro material. Ausentes esses vícios, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.2. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece o embargante.3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.



    O recorrente alega, em síntese, que as Leis nº 323/2016 e 491/2018 do Município de Formosa/GO (que tratam do serviço de transporte individual de passageiros em mototáxis) são formalmente inconstitucionais por usurpar da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transportes. 



    Decido. 



    O presente recurso não merece prosperar.



    Conquanto a Constituição Federal não exija estreita correlação entre os legitimados à propositura de ação direta perante o Supremo e os legitimados a propor representação no âmbito dos Tribunais de Justiça, a previsão destes nas Constituições Estaduais, assim como ocorre no tocante ao rol do art. 103 da CF/88, é de observância obrigatória. In casu, somente o diretório estadual do partido político detém a legitimidade ativa para ajuizar ação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido tem simetria com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas ações de controle concentrado, a legitimidade ativa se circunscreve ao diretório nacional do partido político, o que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal da agremiação partidária. Precedentes 2. É inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes. 3. Agravo que se nega provimento. (ADPF 340 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Min. ROBERTO BARROSO, publicado no DJe de 23-05-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ADPF 343 AgR, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 09-11-2016)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Falece legitimidade ativa ad causam ao Diretório Municipal de Partido Político para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que o objeto de impugnação seja ato normativo de caráter estadual. A pertinência subjetiva para a instauração do controle normativo abstrato perante o S.T.F. assiste, no plano das organizações partidárias, exclusivamente aos respectivos Diretórios Nacionais. Precedentes. (ADI 1426 MC, Relator o Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, publicado no DJ de 06-09-1996) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente